Tribunal: TJPA
Processo: 0006007-70.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0006007-24.2007.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA, ALESSANDRA ALVES DA SILVA

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: ALESSANDRA ALVES DA SILVA, ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ALÉM DISSO, PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DISCUTIDA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ART. 1025 DO NCPC. CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.

2. Ainda mais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão (art. 489, §1°, IV do CPC/2015).

4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 17 de agosto de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
contra o Acórdão (Num. 3154048 - Pág. 1 a 8) que conheceu, mas negou-lhe provimento ao recurso.

Narra a ação pedido de indenização proposta por Alessandra Silva contra o Estado do Pará, aduzindo que, no dia 13 de outubro de 2005, às 12:30hs, conduzia sua bicicleta pela Av. João Pessoa, sentido Igreja Católica/Prefeitura, quando um caminhão, tipo caçamba, de propriedade do SETRAN – Secretaria de Estado de Transporte, conduzido pelo Sr. Mario da Silva Pinheiro, funcionário público, que seguia na mesma direção e na mesma avenida, fez uma conversão brusca à direita com a intenção de estacionar o veículo dentro do referido órgo, vindo desta forma a bater na bicicleta conduzida pela requerente, jogando-a para baixo do caminhão, tendo uma das rodas do veículo pesado passado por cima da requerente, causando-lhe graves ferimentos.

Após a marcha processual, sobreveio sentença, julgando a lide nos seguintes termos:

(...) Dispositivo

POSTO ISSO, julgo parcialmente procedentes os pedidos e, nestes termos:

a) DEFIRO o pedido de condenaço do ente público ao pagamento de indenizaço por danos morais, que arbitro em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), impondo-se, ainda, o pagamento de juros, a contar do evento danoso (art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ), e correço monetária, a contar da data de fixaço do quantum (Súmula 362 do STJ), utilizando-se os índices previstos no artigo 1°-F da Lei n° 9.494/97;

b) INDDEFIRO o pagamento de indenizaço por danos materiais nos termos da fundamentaço alhures;

Sem custas, tanto pela Fazenda Pública, inteligência do Art. 15, alínea “g” da Lei Estadual nº 5.738/93, bem como em relaço à parte autora, em razo do deferimento da justiça gratuita.

Estando vedada a compensaço de honorários pelo art. 85, § 14 do CPC/2015, condeno a requerente e o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, cujo percentual fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 3º, I do Novel Código de Processo Civil. Entretanto, em razo do autor ser beneficiário da justiça gratuita, suspende-se a cobrança de honorários pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 12 da Lei 1060/50.

Estando a sentença sujeita ao duplo grau de jurisdiço, nos termos do Artigo 496 do CPC/2015, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos a superior instância com as homenagens de estilo.

P.R.I.C.

Belém, 31 de janeiro de 2017.

Elder Lisboa Ferreira da Costa

Juiz de Direito Titular da 1ª Vara de Fazenda da Capital.

Inconformado o Estado do Pará interpôs
recurso de apelação
(Num. 1038471 - Pág. 2 a 10), pugnando pela reforma da sentença em razão das seguintes questões: [1] preliminar de denunciação da lide; [2] preliminar de indeferimento do pedido de prova pericial e [3] preliminar de indeferimento do pedido de oitiva de testemunha.

No mérito a improcedência da condenação em danos morais ou alternativamente a redução do quantum indenizatório, além de, em caso de subsistência da indenização, que se modifique a data a partir da qual devem começar a contar os juros.

Em sede de
apelação adesiva
, a autora Alessandra Alves da Silva, requereu os benefícios da justiça gratuita e sustentou que a indenização concedida deve ser majorada para o patamar de R$ 100.000,00 (cem mil reais)

Alessandra Silva apresentou contrarrazões ao recurso de apelo, requerendo que se negue provimento ao recurso interposto pelo Estado do Pará (Num. 1038473 - Pág. 2 a ).

Por sua vez, o Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso de apelo interposto por Alessandra Alves da Silva, requerendo que não seja majorado o valor dos danos morais fixados (Num. 1038474 - Pág. 2 a 6).

Recebi o recurso em seu duplo efeito e encaminhei os autos ao Ministério Público de 2º grau para exame e pronunciamento (Num. 1215303 - Pág. 1).

O douto representante do Ministério Público de 2º grau, absteve-se de opinar nos autos, por ausência de interesse público primário (Num. 1964034 - Pág. 1 e 2).

Os Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conhecer do recurso, mas negar-lhe provimento (Num. 3154048 - Pág. 1 a 8), nos seguintes termos assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS EM ACIDENTE DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. PRELIMINARES REJEITADAS À UNANIMDADE. NO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE CONDENOU O PODER PÚBLICO EM DANO MORAL.

1- Quanto ao pedido de Denunciação da lide, entendo que, diante da natureza objetiva da responsabilidade civil do Estado, admitir-se a denunciação à lide do pretenso denunciado, cuja responsabilidade é de natureza subjetiva, sua análise demandaria dilação probatória, impondo ônus demasiado ao andamento processual, ferindo assim os princípios da economia e celeridade processual.

2- Em relação a preliminar de indeferimento do pedido de prova pericial, esclareço que o exame da prova é do prudente arbítrio do magistrado, para a formação de seu convencimento, sendo que o indeferimento da prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa, quando o julgador já formou seu convencimento com base em outras provas colhidas nos autos.

3- Por fim, quando a insurgência em relação ao indeferimento do pedido de oitiva de testemunha, entendo que, o Estado do Pará não conseguiu me convencer que o testemunho da parte foi prejudicial a solução da lide, uma vez que observando o tramite processual, houve outras testemunhas que presenciaram tudo, sendo elas suficientes para se chegar à conclusão do que houve no momento do acidente.

4- No mérito, Dano Moral caracterizado. Responsabilidade do Município pela vítima que em decorrência do acidente rompeu a bexiga teve fratura da bacia, luxação sacro-ilíaca, além de muitos hematomas e escoriações por todo corpo.

5- Quantum indenizatório condizente com a situação vivida pela vítima, servindo o valor como punição pedagógica ao Estado do Pará para que em situações semelhantes não incorra no mesmo erro do caso vertente.

6- Em relação à quando começa a fluir os juros, entendo que se aplica ao caso o enunciado da súmula 54 do STJ, que estabelece que “os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

7- Recursos de Apelo e Apelo Adesivo conhecidos, mas desprovidos, à unanimidade.

Inconformado O Estado do Pará, opôs embargos de declaração (Num. 3205828 - Pág. 1 a 12), alegando a ocorrência de omissões no julgado, dentre elas a existência de cerceamento de defesa e contraditório e a partir de quando aplicar os juros.

Concluiu requerendo que sejam os embargos de declaração conhecidos e providos.

De acordo com certidão (Num. 3241238 - Pág. 1), decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Passo a análise das teses levantadas no recurso, para fins de verificar a existência ou não de omissões no julgado.

Pois bem, o embargante afirmou a ocorrência de cerceamento ao seu direito de ampla defesa e contraditório, tendo em vista que teve seu pedido de produção de prova pericial indeferido pelo juízo de piso.

Pois bem, como já apreciado por este colegiado durante o julgamento do recurso de apelação, ficou demonstrado a desnecessidade de tal pedido, vez que o julgador pontuou que as provas colhidas já atestavam a incapacidade da parte e assim não haveria necessidade de nova perícia.

Nestes termos, colaciono a fundamentação usada no recurso de apelação, para fins de demonstrar que não houve cerceamento de nenhum direito, como alega o Estado do Pará, in verbis:

“(...) Esclareço que mais uma vez não posso concordar com o Estado do Pará, visto que, ao indeferir o pedido, o juízo de piso fundamentou sua recusa afirmando que as provas colhidas nos autos demonstraram com exatidão os danos sofridos pela senhora Alessandra, não necessitando de qualquer outra prova para tanto, nos seguintes termos:

“(...) a não ser a prova pericial, requerida pelo Estado, já que, nos autos do inquérito policial foi realizado o exame de corpo de delito, inclusive o exame de corpos de delito complementar, que atestou com exatidão as lesões sofridas e suas sequelas, inclusive, a autora juntou nesta assentada exame de seu estado atual, entendendo-se não mais necessário a realização de outra perícia (...)” .

E mais, o exame da prova é de prudente arbítrio do magistrado, para a formação de seu convencimento, sendo que o indeferimento da prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa, quando o julgador já formou seu convencimento com base em outras provas colhidas nos autos.”

Por fim, a pretensão de alterar o momento de incidência dos juros não cabe prosperar, uma vez que é o entendimento defendido pelo acórdão guerreado se encontra em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (súmula 54).

Nesse sentido, colaciono o trecho do acórdão referente a matéria:

“(...) Por fim, o Estado do Pará requereu a modificação do julgado no capítulo concernente a partir de quando devem começar a contar os juros.

O julgador estipulou o pagamento de juros, a contar do evento danoso (art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ). Entendo que, não merece qualquer censura a sentença também neste ponto, visto que, a autora foi atropelada por caminhão quando trafegava pela via pública na condição de transeunte e não de passageira, sendo assim afasta-se o caráter contratual do dano causado.

Portanto, aplica-se ao caso o enunciado da súmula 54 do STJ, que estabelece que “os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.”

Portanto, descabe agora uma nova reapreciação da matéria versada nos autos.

De mais a mais, importante ainda ressaltar, que a regra disposta no art. 1022 do CPC/2015 é absolutamente clara sobre o cabimento de embargos declaratórios, não sendo possível sua utilização para fins de rediscutir a controvérsia, cabendo apenas para os casos de haver omissão, contradição e/ou obscuridade na decisão.

Acerca da omissão nos julgados, salutar mencionar os ensinamentos do ilustre doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves, em sua obra Manual de Direito Processual Civil – Volume único, 7ª edição, 2015, pág. 832:

“A omissão refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive matéria que deva conhecer de ofício. (...) Sempre que se mostre necessário, devem ser enfrentados os pedidos e os fundamentos jurídicos do pedido e da defesa, sendo que essa necessidade será verificada no caso concreto, (...).

E continua:

É importante a distinção entre enfrentamento suficiente e enfrentamento completo. O órgão jurisdicional será em regra obrigado a enfrentar os pedidos, causas de pedir e fundamentos da defesa, mas não há obrigatoriedade de enfrentar todas as alegações feitas pelas partes a respeito de sua pretensão. O órgão jurisdicional deve enfrentar e decidir a questão colocada à sua apreciação, não estando obrigado a enfrentar todas as alegações feitas pela parte a respeito dessa questão, bastando, que contenha a decisão fundamentos suficientes para justificar a conclusão.

Nessa esteira, também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, enfrentando o tema, ao julgar os embargos de declaração no REsp 326.163/RJ, firmou posicionamento de que “Não há violação do artigo 535 do Código de Processo Civil quando o acórdão recorrido aprecia a questão de maneira fundamentada. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão (...)” (EDcl no REsp 326.163/ RJ, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, DJ de 27.08.2007).

De igual maneira, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o MS 26163/DF, rel. Min. Cármen Lúcia, em 24/04/2008, assim se posicionou: “(...) Da mesma forma, não se acolheu a alegação de negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX e X) por não ter havido pronunciamento específico sobre cada uma das teses dos impetrantes, tendo em conta a jurisprudência do Supremo no sentido de que, quando a decisão é motivada, desnecessária a análise de todos os argumentos apresentados (...)”.

Continua: “A exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma clara e concisa as razões de seu convencimento tal como ocorreu” (AI 838857 ED, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 31/05/2011, DJe-114 DIVULG 14-06-2011 PUBLIC 15-06-2011 EMENT VOL-02544-02 PP-00379)

Logo, não há omissão no julgado, quando a decisão é devidamente motivada, não estando o órgão jurisdicional obrigado a esquadrinhar todos os argumentos esgrimidos pelas partes, mas sim, a indicar os elementos suficientes a embasar seu convencimento, sem que para isso necessite transcrever expressamente o artigo de lei, a jurisprudência ou a súmula que lhe serve de sustentação.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o v. Acórdão embargado em todos os seus termos, por não vislumbrar as hipóteses legais do art. 1022, da Lei Adjetiva Civil, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 17 de agosto de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 25/08/2020